Tribunal: STF
Processo: RHC 57781
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA- HABEAS CORPUS- PAI INDICIADO DA PRATICA DE
VIOLÊNCIA SEXUAL SOBRE A PROPRIA FILHA. CONVENIENCIA DA PRISÃO
PREVENTIVA DEMONSTRADA NO DESPACHO QUE A DECRETOU. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.